Tribunal: TJDFT
Processo: 0727769-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727769-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS DOS SANTOS FILHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos da ação de revisão contratual 0714912-83.2023.8.07.0001, movida em desfavor da AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID. 48817795), o agravante alega que passa por grave crise financeira e não possui condições de arcar com as custas judiciais. Relata que, com a pandemia da Covid-19, seus recursos foram drasticamente reduzidos, sendo impossibilitado de trabalhar. Afirma que foi isento do imposto de renda no exercício de 2022, posto que auferiu renda inferior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) e que de acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o salário mínimo ideal deveria ser, em agosto de 2022, no valor de R$ 6.676,11 (seis mil, setecentos e setenta e seis reais e onze centavos). Sustenta que a não concessão da gratuidade de justiça vai contra o disposto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal e da Lei 1.060/50. Pede que o agravo de instrumento seja “recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão” e que a decisão agravada cassada, reconhecendo-se o direito ao benefício da gratuidade de justiça ao agravante. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID. 48977029. O prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões transcorreu in albis (ID. 50284118). É o relatório. Decido. Após consulta ao sistema de consulta processual deste eg. Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, indeferindo a petição inicial (ID. 169506830 dos autos de originários). Consoante sabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base nos arts. 321, paragrafo único, c/c 330, VI e 485, I, todos do Código de Processo Civil.[1] Tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, julga-se PREJUDICADO o agravo em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT.[2] Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto